Tribunal: TJSP
Processo: 0000393-27.2025.8.26.0396
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado agravou contra decisão que determinou sua regressão ao regime semiaberto, alegando descumprimento das condições impostas ao regime aberto devido à internação em clínica de reabilitação por dependência química. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado agravou contra decisão que determinou sua regressão ao regime semiaberto, alegando descumprimento das condições impostas ao regime aberto devido à internação em clínica de reabilitação por dependência química. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da justificativa apresentada pelo agravante para o descumprimento das condições impostas. III. Razões de Decidir 3. Durante o processamento do recurso, foi concedido ao agravante a progressão para o regime prisional aberto, tornando o recurso prejudicado. 4. A notícia do cumprimento do alvará de soltura confirma a perda do objeto do agravo. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso julgado prejudicado pela perda de objeto. Tese de julgamento: A superveniente progressão ao regime prisional aberto durante o processamento do agravo pode resultar na perda do objeto do recurso.